Tribunal: TJES
Processo: 5000269-22.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000269-22.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GERALDA CORREIA DA CRUZ CALDEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000269-22.2020.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: GERALDA CORREIA DA CRUZ CALDEIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Irresignado(a), a parte Ré interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso Inominado
conhecido
.

O julgamento da lide importa em se verificar, especificamente, se existe causa legítima subjacente que justifique a dívida atribuída à parte Autora, em especial quanto a sua repercussão em relação ao benefício previdenciário da parte Autora.

A extensão do dano experimentado pela parte Requerente é decorrente de relação material em que se discute sua própria existência regular entre as partes, de modo que o julgamento da lide exige, prejudicialmente, a própria verificação do negócio jurídico subjacente, senão vejamos.

Pois bem, em que pese a bem fundamentada defesa de mérito da parte Requerida, verifico que sua defesa escrita não trouxe nenhum documento que demonstrasse, além de qualquer dúvida, a existência de lídima relação material entre as partes, em especial a adesão voluntária do consumidor.

Não é demais recordar que, tão logo questionada pela parte Autora, a prova da justa relação material entre as partes cabe à parte Ré.

Embora alegadamente inexistente uma relação de consumo consentida, a parte Requerente no caso concreto é consumidora por equiparação, ex vi do art. 17 do CDC, estando-lhe garantidas todas as normas protetivas da Lei n.º 8.078/90 e sendo admitido o ressarcimento dos danos experimentados pela vítima.

Analisando os argumentos e provas produzidas, entendo por bem reconhecer que não assiste razão à parte Requerida.

Como bem destacado pelo MM. Juízo da origem, a Ré apresentou um contrato que não é objeto da lide.

Não caracterizada a existência de lídima relação material, reconhece-se o direito da parte Autora em pretender desconstituí-la.

Quanto as danos morais, adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente (R$ 3.000,00) não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.